Tribunal: TJES
Processo: 5000853-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: FILIPE DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO GENITOR. PROVA DA FILIAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. EXIBIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. FÉ DE DOCUMENTO PÚBLICO RECUSADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O inciso II do art. 19 da Constituição Federal veda que os entes federativos recusem fé aos documentos públicos.

2)
O certificado de alistamento é documento oficial, emitido pela autoridade militar na forma da Lei 4.375/1964 e do Decreto 5.7654/1966.

3)
A Carteira de Identidade emitida por órgãos de Identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional (art. 1º da Lei 7.116/1983).

4)
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença (art. 405 do CPC).

5)
A exigência da exibição da certidão de nascimento, enquanto único documento hábil a fazer prova da filiação paterna, é medida demasiadamente burocrática, desarrazoada e desproporcional, sem amparo no ordenamento jurídico vigente, haja vista a recusa de fé a outros documentos públicos destinados a fazer prova do mesmo fato.

6) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante indeferiu a inscrição de
Felipe Oliveira Mendes
em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, em virtude da alegada irregularidade na apresentação dos documentos descritos em edital.

A presente celeuma circunscreve-se à apresentação do comprovante de residência em nome do genitor do agravado, documento que deveria estar acompanhado da certidão de nascimento do candidato, conforme preconiza o item 5 do edital:

5.1. Conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 5.275/2014, os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência na região de atuação pleiteada, desde a data de publicação do edital normativo.

5.4. Como comprovante de residência poderão ser apresentados os seguintes documentos:

a) cópia simples de conta de água, gás, energia elétrica, telefone (fixo ou celular), boleto bancário (condomínio), onde conste o nome do candidato; e (ou)

b) cópia autenticada do contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência do candidato, com firma reconhecida do proprietário do imóvel (ver modelo de declaração no Anexo V);

5.4.2.
Caso o documento a ser apresentado esteja em nome do pai ou da mãe, o candidato deverá apresentar também cópia simples da certidão de nascimento.

5.6. Os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde que não apresentarem documentação, que apresentarem documentação insuficiente, que apresentarem documento(s) com endereço divergente do informado no formulário de inscrição ou que apresentarem documento(s) com endereço fora da região de atuação pleiteada serão considerados inaptos e não participarão do processo seletivo público.

Nesse contexto, a autoridade coatora reputou
insuficiente
a apresentação da cédula de identidade e do certificado de alistamento militar em substitutivo à certidão de nascimento.

Com efeito, o inciso II do art. 19 da Constituição Federal veda que os entes federativos recusem fé aos documentos públicos:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II - recusar fé aos documentos públicos;

O certificado de alistamento é documento oficial, emitido pela autoridade militar na forma da Lei 4.375/1964 e do Decreto 5.7654/1966.

De semelhante modo,
“a carteira de Identidade emitida por órgãos de Identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional”
(art. 1º da Lei 7.116/1983).

Evidentemente, é obrigatório que nela conste
“nome,
filiação
, local e data de nascimento do identificado, bem como, de forma resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do
registro de nascimento
”
(alínea “e” do art. 3º da Lei 7.116/1983).

É possível sustentar, nesses termos, que os dados essenciais da certidão de nascimento estão referidos na cédula de identidade.

A esse respeito, sublinhe-se:
“O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
(art. 405 do CPC).

Nesse desiderato, o Decreto Federal n.º 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, dispensa a demonstração de fatos já sabidos ou comprovados por outros documentos,
in verbis
:

Art. 7º Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida.

A exigência da exibição da certidão de nascimento, enquanto único documento hábil a fazer prova da filiação paterna, é medida demasiadamente burocrática, desarrazoada e desproporcional, sem amparo no ordenamento jurídico vigente, haja vista a
recusa de fé a outros documentos públicos destinados a fazer prova do mesmo fato.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)